Tribunal: TCU
Processo: 047.070/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Subsecretaria de Administração do Ministério da Justiça em razão de irregularidades em pagamentos para a realização de eventos nos anos de 2008 e 2009. Exame das alegações de defesa apresentadas após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Administração do Ministério da Justiça, em razão de irregularidades identificadas na execução de eventos contratados por aquele órgão entre os anos de 2008 e 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Adeyde Maria Viana, Paula Bertagni Togni e Valdecir Barella e a empresa Front Propaganda Ltda. para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Renata Rodrigues Pereira, representante legal do espólio de Alenon de Loyola Fleury Júnior, para arquivar os autos em relação ao espólio, nos moldes dos art. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c art. 211, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa de Abimael de Jesus Barros Costa, Alexandre Augusto Aragon, Cleverson Lautert Cruz, Cristina Gross Villanova, Eurico de Salles Cidade, Fernanda Alves dos Anjos, Gustavo Camilo Baptista, Herbert Borges Paes de Barros, Izabel Maria Madeira de Loureiro Maior, Jucelino Moreira Bispo, Marcelo Dalmas Torelly, Marcilândia de Fátima Araújo, Maria José Feitosa da Silva, Mariana Siqueira de Carvalho Oliveira, Melissa Alves De Alencar Pongiluppi, Patrícia Galdino de Faria Barros, Regina Maria Filomena De Luca Jasinowodolinski, Regis André Silveira Limana, Roberta Shirley Alves de Oliveira, Roger de Lima Lorenzoni, Teresinha Gasparin Maglia, Vinicius Gomes Wu e Wagner Augusto da Silva Costa, com efeitos extensivos a Adeyde Maria Viana, Paula Bertagni Togni e Valdecir Barella, como dispõe o art. 161 do Regimento Interno deste Tribunal, para excluir seus nomes do rol de responsáveis desta TCE, nos termos do art. 5o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 98/2024 c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, as contas da Front Propaganda Ltda., condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/2/2008 669,00 15/10/2008 878,61 19/11/2008 511,60 19/11/2008 2.991,00 19/11/2008 461,25 25/11/2008 635.002,68 10/12/2008 15.160,12 12/12/2008 525,00 12/12/2008 20.003,14 12/12/2008 148,60 15/12/2008 429,00 15/12/2008 20.919,94 22/12/2008 4.147,05 22/12/2008 57.844,74 22/12/2008 2.276,00 23/12/2008 6.862,00 24/12/2008 1.358,50 24/12/2008 118.894,96 26/12/2008 299,00 26/12/2008 4.800,86 29/12/2008 1.845,00 29/12/2008 157.946,76 13/01/2009 608.076,25 14/01/2009 11.583,66 10/02/2009 1.118,00 10/02/2009 12.754,40 10/02/2009 393,60 11/02/2009 54.027,50 13/02/2009 31.033,80 16/02/2009 684,60 17/02/2009 20.791,47 22/02/2009 1.952,00 02/03/2009 50,10 02/03/2009 2.124,00 02/03/2009 21.834,00 18/03/2009 13.728,00 20/03/2009 2.286,00 27/03/2009 3.208,80 06/04/2009 2.856,00 06/04/2009 3.405,26 15/04/2009 1.419,50 16/04/2009 2.668,31 24/04/2009 8.613,70 24/04/2009 2.357,20 29/04/2009 7.148,00 04/05/2009 3.565,00 11/05/2009 9.056,40 13/05/2009 2.735,52 14/05/2009 3.972,00 14/05/2009 26.767,20 15/05/2009 798,60 18/05/2009 4.613,00 19/05/2009 5.820,80 19/05/2009 8.107,76 28/05/2009 880,00 29/05/2009 1.760,00 03/06/2009 26.148,00 09/06/2009 10.052,20 12/06/2009 39.174,50 15/06/2009 64.333,25 16/06/2009 21.661,80 17/06/2009 4.441,53 22/06/2009 1.952,00 30/06/2009 3.396,00 16/07/2009 4.193,00 07/08/2009 6.417,00 14/08/2009 16.741,45 17/08/2009 15.857,50 19/08/2009 7.894,00 1o/09/2009 8.145,16 14/09/2009 6.239,00 15/09/2009 8.334,00 18/09/2009 700,00 2/10/2009 41,00 13/10/2009 560,50 21/10/2009 29.979,21 30/10/2009 2.125,80 02/12/2009 47.638,85 08/12/2009 4.256,08 27/1/2010 559.913,42 9.5. aplicar à empresa Front Propaganda Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. comunicar esta deliberação aos responsáveis, à Subsecretaria de Administração do Ministério da Justiça e à Procuradoria da República no Distrito Federal.